Tribunal: TJDFT
Processo: 0760418-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno, oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. No caso, a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e não comprovou o pagamento das custas e do preparo do recurso no prazo assinalado em lei. Com efeito, as guias de recolhimento e os respectivos comprovantes de pagamento foram inseridos intempestivamente, após o prazo de 48 horas da interposição do recurso.
3. A agravante sustenta que, embora não tenha sido juntado o respectivo comprovante, o pagamento das custas e do preparo ocorreu no prazo assinalado por lei. Aduz que não foi intimada para realizar o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, impugnando a deserção aplicada.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
6. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
7. Outrossim, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo, conforme o Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015.”
8. Na hipótese dos autos, a agravante/recorrente interpôs recurso inominado em 24/04/2024 (ID 59170214) e somente em 06/05/2024 comprovou o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais (ID 59170218).
9. Por conseguinte, não sendo a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, a não comprovação do recolhimento do preparo recursal e das custas processuais no prazo de 48 horas após a interposição do recurso impede o seu conhecimento. Nesse sentido: Acórdão 1784583, 07403361920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).